Tribunal: TJDFT
Processo: 0732930-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INÍCIO DA INCIDÊNCIA. VIGÊNCIA DA LEI.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer, constituída de incorporar a GARC/GAPED em proventos de aposentadoria no período que o servidor atuou em regência de classe em laboratório de informática, relativo ao período de 16/08/1996 a 17/03/1999 e 23/02/2008 a 25/02/2019, bem como condenação em obrigação de pagar quantia certa referente às parcelas vencidas. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – GARC - Gratificação de Atividade de Regência de Classe / GAPED – Gratificação de Atividade Pedagógica. Incorporação aos proventos dos inativos. Direito à percepção. Delimitação. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência autuado sob o no 2018.00.2.007660-8, fixou o entendimento de que "A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos." Súmula 10. Com a edição da Lei Distrital 4.075/2007, com efeitos a partir de 1o/03/2008, o pagamento da GARC, posteriormente denominada GAPED pela edição da Lei Distrital 5.105/2013, a verba, antes destinada apenas à atividade de regência de classe, foi estendida para atividades exercidas de coordenação pedagógica, direção e vice direção, supervisão pedagógica e professores em núcleo de monitoramento pedagógico. Com a edição da Lei Distrital 5.105/2013, o pagamento da gratificação também foi ampliado para os atuantes em laboratório de informática, laboratório de ciências, salas de leitura e coordenação de estágio (art. 18, inciso IV, V, VI), permitindo-se a incorporação nos proventos de aposentadoria (art. 30).
3 – Incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria. No caso, o pleito de incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria referente ao período de 16/08/1996 a 17/03/1999 e de 23/02/2008 a 25/02/2019, laborado em regência de classe em laboratório de informática. Considerando o entendimento fixado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, Súmula 10, assim como a disposição inserta no art. 18, inciso IV, da Lei Distrital 5.105, editada em 03/05/2013, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1o março de 2013 (art. 42), o servidor tem direito à incorporação da GARC/GAPED nos proventos de aposentadoria somente o período de 1o/03/2013 a 31/12/2018, comprovadamente exercido em regência de classe em laboratório de informática (ID 23824364 – PAG 7). Os demais períodos requeridos não se enquadram nos parâmetros fixados.
4 – Valor da condenação. O valor pode ser apurado por meros cálculos aritméticos na fase de execução, no equivalente a 1,25 avos por ano de efetivo exercício no período destacado, até o limite de sua totalidade apurado na aposentadoria do servidor (art. 30, Lei 5.105/2013).
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015). O termo inicial da correção monetária é o vencimento de cada parcela e os juros de mora a partir da citação. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a pagar o equivalente a 1,25 avos por ano de efetivo exercício, sobre o vencimento básico, relativo ao período de 1o/03/2013 a 31/12/2018 até o limite de sua totalidade apurado na aposentadoria do servidor, com atualização monetária nos parâmetros ora fixados, cujos cálculos podem ser apurados pelas partes na fase de cumprimento de sentença.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E